Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se observa ilegalidade na decisão que fixou as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, uma vez que se mostra fundamentada na presença de juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de situação de violência doméstica e familiar contra a ofendida, consistente em suposto delito de perseguição e/ou violência psicológica contra a mulher, e, também, na verificação de existência de fatores de risco de nova exposição da vítima a episódios de violência caso indeferido o pleito das medidas.

2. Na espécie, há que se considerar, em juízo de ponderação entre os valores envolvidos, que as medidas protetivas de urgência devem prevalecer como meio de resguardar a integridade de vítima de suposto delito praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em detrimento das limitações sofridas pelo paciente em decorrência do raio de distância imposto, não se verificando, por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção das medidas, especialmente quando o direito de visita do paciente ao filho está sendo assegurado por meio da indicação de interposta pessoa.

3. Ordem denegada.